Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600661-13.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600661-13.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/06/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Partido Político - Órgão de Direção
Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido Rede
Sustentabilidade - REDE, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(INTERESSADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136433
16/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.940

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600661-
13.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
INTERESSADO: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O 2 0 1 8 . O M I S S Ã O .
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA
FASE INSTRUTÓRIA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou a
prestação de contas relativa ao exercício
financeiro, reconhecendo a omissão quanto
à apreciação de documentos juntados na
fase instrutória do processo.

1.2. Requer-se o suprimento da omissão,
alegando a relevância dos documentos não
apreciados no julgamento anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A omissão da apreciação de
documentos apresentados na fase
instrutória da prestação de contas.

2.2. A adequação dos embargos de
declaração para suprir a referida omissão.

Num. 44136433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão no julgado, quando
este não aprecia questões suscitadas.

3.2. O entendimento consolidado do
Superior Tribunal Eleitoral reforça a
possibilidade de correção de omissões
mediante embargos, quando questões
relevantes deixaram de ser apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de Declaração conhecidos e
providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: "A omissão na
apreciação de documentos apresentados
na fase instrutória de prestação de contas
autoriza o provimento dos embargos de
declaração, com efeitos integrativos, para
correção da falha".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de decisão prolatada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, em sede de
agravo de instrumento interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso
especial eleitoral interposto por REDE SUSTENTABILIDADE.

O e. ministro Kassio Nunes Marques, em decisão monocrática, id. 43875979,
deu provimento ao agravo de instrumento para dar parcial provimento ao recurso especial
e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
Num. 44136433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade em face do
v. acórdão n° 60.921 (id. 43010686), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por
unanimidade de votos, julgou desaprovadas as contas do partido referente ao exercício
financeiro de 2018 e, por maioria, determinou o recolhimento de valores aos cofres
públicos.

No acórdão dos embargos declaratórios, id. 43090355, restou prolatada a
decisão por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

A insurgência do embargante ao C. TSE se deu, por omissão no acórdão
recorrido que não se manifestou sobre os documentos juntados através da petição de id.
43018031, os quais comprovam o pagamento das despesas que totalizam o valor de R$
573,34 (quinhentos e setenta e três reais e trinta e quatro reais). Além disso, o agravante
suscitou obscuridade sobre a base de cálculo utilizada para cálculo da sanção e, ao final
requereu a aprovação com ressalvas com fundamento no entendimento esposado na
decisão pelo C. TRE – RN.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Estes autos retornaram do C. Tribunal Superior Eleitoral em face da
seguinte decisão:

1. O Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade do Paraná
(REDE) interpôs agravo contra a inadmissão de recurso especial
manejado para impugnar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE/PR) pelo qual desaprovadas as contas partidárias
referentes ao exercício financeiro de 2018, com aplicação de multa
e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
por falta da comprovação de regularidade de despesas com
recursos do Fundo Partidário e pelo recebimento de recursos de
origem não identificada.

Eis a síntese do pronunciamento regional:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE
Num. 44136433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DA EC. 117/2022. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. VALOR RELEVANTE.
DESPESAS EM ESPÉCIE QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE
MEIO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO
D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE
DESPESA. IRREGULARIDADE AFASTADA. DESPESA
COMPROVADA. REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO,
ACRESCIDOS DE MULTA. DESAPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a
não observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário a ser empregado em programas de promoção e difusão
da participação da mulher não enseja, por si, a desaprovação das
contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a aplicação de
qualquer sanção ao partido.
2. A constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a
32,41% do total de despesas contratadas, bem como o pagamento
de despesas que ultrapassem o limite de meio salário mínimo com
recursos do Fundo de Caixa, revestem-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Nos termos do art. 13 da Res.-TSE 23.546/2017, as doações
recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário
caracterizam o recurso como de origem não identificada, devendo
ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
4. Na espécie, a irregularidade corresponde a 0,38% do total de
recursos movimentados na campanha, o que autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
6. Na espécie, a despesa restou comprovada por meio de
apresentação de comprovante de pagamento bancário, sendo
afastada a irregularidade.
7. Contas desaprovadas.
8. Recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 5% do valor da irregularidade.

(ID 158547014)
Num. 44136433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID
158547052).

O agravante ressalta que o Presidente do TRE/PR inadmitiu o
recurso especial em razão dos óbices dos verbetes (i) n. 24 da
Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por entender que a
alteração do julgado demandaria o reexame de prova; (ii) n. 28,
ante a ausência do devido cotejo analítico entre os julgados tidos
por conflitantes; e (iii) n. 30, segundo o qual “não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral”.

Afirma não incidirem tais verbetes na espécie, aos argumentos de:
(i) não haver necessidade de reexame de fatos e provas, dizendo
suficientes os dados contidos na moldura fática delineada pelo
Regional; (ii) ter realizado o cotejo analítico e demonstrado a
similitude fática, reveladores da divergência jurisprudencial; e (iii)
não incidir o óbice do verbete n. 30 da Súmula do TSE, porquanto
a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.

Observa haver assinalado, no especial, a existência de violação
aos arts. 7º, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não se
manifestou sobre a documentação juntada aos autos que
comprovaria as despesas relativas aos valores de R$ 573,34
(quinhentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) do
Fundo Partidário, além da ocorrência de divergência jurisprudencial
referente à aprovação das contas diante da irrelevância dos valores
sem comprovação, a despeito de ter sido extrapolado o limite de
gastos.

Pleiteia o provimento do agravo e do recurso especial, para que as
contas sejam aprovadas, ou, subsidiariamente, a declaração de
nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo provimento do
agravo (ID 159010402).

É o relato do essencial. Decido.

2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.

O agravo deve ser provido, porquanto houve a demonstração do
dissídio jurisprudencial e as razões da decisão foram devidamente
infirmadas.

Passo à análise do especial.

Num. 44136433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

Nos termos da jurisprudência desta Corte, caracteriza negativa de
prestação jurisdicional a omissão do Tribunal de origem em
examinar matéria essencial ao deslinde da controvérsia que foi
oportunamente suscitada pela parte e reiterada por meio da
oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

[...]
4. O vício de omissão suscitado, a tempo e modo, mediante a
oposição de embargos de declaração, sobretudo em matéria
essencial à defesa da parte, quando não sanado pelo julgador,
caracteriza ofensa ao art. 275 do CE c.c. o art. 1.022 do CPC.
[...]
( R E C U R S O E S P E C I A L E L E I T O R A L n º 0 6 0 0 0 0 2 -
48.2021.6.11.0040, ministro Carlos Horbach, DJe de19 de
setembro de 2022)
Na espécie, o TRE/PR desaprovou as contas do agravante por
falta de comprovação de gastos com recursos do fundo partidário
no valor de R$ 573,34 (quinhentos e setenta e três reais e trinta e
quatro centavos).

Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão regional, o
ora recorrente alegou haver juntado aos autos documentação que
evidencia a regularidade dos mencionados gastos, por meio de
cupons fiscais da compra de passagens e cópias de cheques com
valores correspondentes ao montante tido por não comprovado (ID
158547023).

Embora a questão tenha sido oportunamente suscitada
nos aclaratórios, a Corte regional se limitou a rejeitá-los, reiterando
os fundamentos do acórdão embargado e asseverando que a
pretensão do embargante era a de meramente rediscutir matéria já
analisada e decidida, sem, contudo, emitir pronunciamento sobre a
documentação citada pelo então embargante (ID 158547050).

Verifica-se, portanto, configurada a violação do art. 275 do Código
Eleitoral e dos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, devendo os
autos retornar à origem para nova apreciação dos embargos de
declaração, com o saneamento da omissão apontada pelo
embargante.

Desse modo, compete ao TRE/PR dizer se a referida
documentação é suficiente para comprovar as despesas que
importaram na desaprovação das contas, razão pela qual não é
possível a apreciação direta por este Tribunal Superior, atuando
como instância excepcional.
Num. 44136433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.

Reautue-se como recurso especial eleitoral.

4. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro NUNES MARQUES

Relator

O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em
seu art. 1.022, assim disciplina:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

II.ii. Como relatado, a insurgência do embargante ao C. TSE se deu,
primeiramente, quanto ao recolhimento do valor de R$ 573,34 (quinhentos e setenta e
três reais e trinta e quatro centavos), pois não se observou a juntada dos documentos
juntados à petição de id. 43018031, os quais, em tese, confirmam os gastos nesse valor.

Com razão o embargante, nesse particular.

Pelos documentos colacionados à petição de id. 43018031, é possível
concluir que, com exceção ao documento de 03/02/2018, no valor de R$ 113,91 (cento e
Num. 44136433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

treze reais e noventa e um centavos), que está ilegível e no qual não se infere a
titularidade do passageiro, foi possível confirmar a aplicação de R$ 459,43 (quatrocentos
e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) dos recursos do fundo de caixa.

Esta Corte tem entendido por não admitir a apresentação extemporânea de
documentos em prestação de contas, a qual é aceita, no entanto, para afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
P A R T E . O M I S S Ã O . I N E X I S T Ê N C I A . E M B A R G O S
PARCIALMENTE PROVIDOS.1. É cabível a oposição de embargos
de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).2. Nos processos de prestação de contas, não
se admite a juntada extemporânea de documentos quando a parte
foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.3. A documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente, em razão da
documentação apresentada.5. Embargos parcialmente providos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060252229,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 27/08/2024.) (Grifei)

Com efeito, analisando os documentos trazidos, em atendimento à decisão
do C. TSE, afasto o recolhimento de R$ 459,43 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e três centavos), para os quais se comprovou a aplicação dos recursos do fundo
de caixa, mas determino o recolhimento do valor de R$ 113,91 (cento e treze reais e
noventa e um centavos), acrescidos da multa no percentual de 5% sobre esse valor, que
corresponde a R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), devendo-se recolher, ao final, o
total de R$ 119,61 (cento e dezenove reais e sessenta e um centavos).

II.ii. O embargante, em sede de Agravo em Recurso Especial, assevera que
houve obscuridade na r. decisão dos embargos ao declarar que a ser pago seria de R$
Num. 44136433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

602,00 (seiscentos e dois reais), de valores de despesas não comprovadas, pagas com
fundo de caixa.

O texto é claro ao afirmar que a multa de 5% seria aplicada sobre o valor de
R$ 573,34, ‘perfazendo’ o valor de R$ 602,00.

É intuitivo que esse valor corresponda ao principal acrescido de sua multa.
Sobre isso não há dúvida ou mesmo qualquer obscuridade.

Sem razão o embargante.

II.iii. No Agravo de Instrumento, o embargante também colacionou aresto do
C. TRE – RN, requerendo a alteração do r. acórdão desta Corte, para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, asseverando que, ao valor de R$ 573,34 (quinhentos e
setenta e três reais e trinta e quatro reais), seria possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que referido valor não atinge o alcança o
patamar de 10% do total da arrecadação ou despesa, preconizado pelo C. TSE como
baliza para aprovar-se ou não as contas.

No aresto apresentado como paradigma, observa-se a criação de um fundo
de caixa de R$ 2.300,26, que representaria 5,76% das despesas totais no exercício
anterior (R$ 39.907,63). Nesse caso, muito embora a infringência constatada, tem-se um
percentual não relevante, estando abaixo do patamar de 10%.

Por outro lado, nos presentes autos, houve a criação de fundo de caixa no
valor de R$ 12.269,66, o que ultrapassou em muito o percentual de 2% sobre os gastos
lançados no exercício anterior, que era de R$ 35.656,38, com infringência ao art. 19, da
Resolução TSE 23.546/2017.

Com efeito, conclui-se que o valor máximo possível para formação do fundo
de caixa seria de R$ 713,13 (setecentos e treze reais e treze centavos), tendo o prestador
de contas extrapolado em 32,41%, ou em R$ 11.556,54, o limite máximo possível para a
criação do fundo de caixa.

Esse valor é relevante e afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, dando ensejo à desaprovação das contas.

Em conclusão, analisados os documentos no valor de R$ 573,34 (quinhentos
e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) e afastadas as demais teses, é o caso de
se acolher parcialmente os embargos de declaração, para reduzir o valor de recolhimento,
mas manter a decisão que desaprovou as contas.

CONCLUSÃO

Assim, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos,
para o fim de:

(i) afastar o recolhimento do valor R$ 459,43 (quatrocentos e cinquenta e
Num. 44136433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25

nove reais e quarenta e três centavos), para os quais se comprovou a aplicação dos
recursos do fundo de caixa;

(ii) determinar o recolhimento do valor de R$ 119,61 (cento e dezenove reais
e sessenta e um centavos) que corresponde ao valor de R$ 113,91 (cento e treze reais e
noventa e um centavos), acrescidos de multa de 5% sobre esse valor, com fulcro no art.
49, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que corresponde a R$ 5,70 (cinco reais e setenta
centavos) e;

(iii) manter o acórdão nº 60.921 (id.43010686) que julgou desaprovadas as
contas com a determinação do recolhimento de R$ 293,00 (duzentos e noventa e três
reais), de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 14, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, sobre o qual não houve recurso, mais o valor consignado no item
anterior, totalizando R$ 412,61 (quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600661-13.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, VALERIA CRISTINA GUILHERME DE
MOURA, KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA, ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO -
Advogado do(a) INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:08:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616085861000000043086618
Número do documento: 24101616085861000000043086618
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:25:25